Tribunal: TJMT
Processo: 0007464-32.2013.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007464-32.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEANDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 620.886.701-06 (APELADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LIQUIDAÇÃO MÊS A MÊS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO CONTEMPORÂNEO. INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial nacional da categoria, nos termos das Leis Federais n. 12.994/2014 e n. 13.708/2018, no período de 18.06.2014 até a exoneração, ocorrida em outubro de 2022, com reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. A sentença julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade, de pagamento do incentivo financeiro federal instituído pela Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde e de indenização por danos morais, determinou a apuração dos valores em liquidação de sentença e submeteu o decisum ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento das diferenças relativas ao piso salarial nacional deve abranger todo o período reconhecido na sentença ou apenas os meses em que houver diferença entre a remuneração paga e o piso legal vigente; (ii) estabelecer se é devido adicional de insalubridade com base em laudo pericial elaborado após a exoneração do servidor; (iii) determinar se o incentivo financeiro federal instituído pela Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde pode ser pago diretamente ao servidor sem lei municipal específica; e (iv) definir se o inadimplemento de verbas remuneratórias, sem prova de ofensa concreta a direitos da personalidade, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 198, § 5º, da Constituição Federal atribui à lei federal a disciplina do piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

4.

A Lei Federal n. 11.350/2006, com redação dada pela Lei n. 12.994/2014, institui o piso salarial profissional nacional da categoria, inicialmente fixado em R$ 1.014,00 para jornada de quarenta horas semanais, e a Lei n. 13.708/2018 estabelece escalonamento posterior para R$ 1.250,00 a partir de 01.01.2019, R$ 1.400,00 a partir de 01.01.2020 e R$ 1.550,00 a partir de 01.01.2021.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.132 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade da aplicação do piso nacional aos servidores submetidos a regime estatutário próprio dos entes federativos, sem violação à autonomia administrativa municipal.

6.

A sentença reconhece o piso salarial nacional como parâmetro normativo mínimo aplicável ao período de 18.06.2014 a outubro de 2022, mas determina a apuração dos valores em liquidação, sem fixar condenação líquida indistinta para todas as competências.

7.

A liquidação deve comparar, mês a mês, a remuneração efetivamente paga ao servidor, conforme as fichas financeiras constantes dos autos, com o piso legal vigente em cada competência, de modo que não há diferença a pagar nos meses em que o valor recebido alcançar ou superar o piso correspondente.

8.

O adicional de insalubridade exige comprovação técnica contemporânea das condições nocivas de trabalho, sendo inviável atribuir efeitos retroativos a laudo pericial elaborado em 2025 para alcançar período laboral encerrado com a exoneração do servidor em outubro de 2022.

9.

O incentivo financeiro federal instituído pela Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde constitui recurso de custeio do Sistema Único de Saúde, repassado ao fundo municipal, e não verba remuneratória de pagamento direto ao servidor.

10.

A remuneração de servidor público somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, de modo que, ausente legislação municipal que discipline o repasse direto do incentivo financeiro federal e inexistente dotação orçamentária própria, não há fundamento para condenar o Município ao pagamento pretendido.

11.

O mero inadimplemento de verbas remuneratórias não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária prova de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, inexistente nos autos quanto à alegada ameaça de demissão ou a outra ofensa concreta a direitos da personalidade.

12.

Os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na origem observam o entendimento firmado no RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, e a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A apuração de diferenças relativas ao piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias deve observar, em liquidação de sentença, o cotejo mês a mês entre a remuneração efetivamente paga e o piso legal vigente em cada competência. 2. Não é devido pagamento de diferença salarial nos meses em que a remuneração recebida pelo servidor alcançar ou superar o piso nacional da categoria. 3. O adicional de insalubridade exige laudo pericial contemporâneo às condições de trabalho, sendo vedada a atribuição de efeitos retroativos a perícia realizada após o encerramento do vínculo funcional. 4. O incentivo financeiro federal instituído pela Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde constitui verba de custeio do Sistema Único de Saúde e não pode ser pago diretamente ao servidor sem lei municipal específica. 5. O inadimplemento de verba remuneratória não gera dano moral indenizável sem prova de ofensa concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, 169, I, e 198, § 5º; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 167, I e II; CPC, art. 496, I; Lei Federal n. 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Federal n. 11.350/2006, art. 9º-A, § 1º; Lei Federal n. 12.994/2014; Lei Federal n. 13.708/2018; Lei Complementar Municipal n. 091/2005; Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 16, I e II; Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde, arts. 1º e 2º; EC n. 63/2010; EC n. 113/2021; EC n. 120/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.132 da repercussão geral; STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1891165/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.04.2023; TJMT, N.U 1001284-42.2022.8.11.0044, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026, DJE 12.05.2026; TJMT, N.U 1004056-34.2018.8.11.0006, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024, DJE 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Barra do Garças, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Leandro Gonçalves da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito do autor ao recebimento do piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos das Leis Federais n. 12.994/2014 e n. 13.708/2018, a partir de 18/06/2014 até a exoneração, ocorrida em outubro de 2022, com reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

A sentença, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade, incentivo financeiro federal instituído pela Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde e indenização por danos morais, determinando que os valores eventualmente devidos sejam apurados em liquidação de sentença, com incidência dos consectários legais, além de submeter o decisum ao reexame necessário, por se tratar de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o Município de Barra do Garças narra que o autor ajuizou a demanda em 2013, pretendendo o reconhecimento do direito ao piso salarial previsto na legislação federal aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, bem como o pagamento de adicional de insalubridade, incentivo financeiro federal e indenização por dano moral, sem, contudo, demonstrar adequadamente a remuneração percebida e as diferenças supostamente existentes.

Sustenta que, em contestação, defendeu a impossibilidade de fixação de piso salarial por outro ente federativo sem observância das regras constitucionais e legais relativas à criação de despesas de pessoal, notadamente o art. 169, inciso I, da Constituição Federal, o art. 167, incisos I e II, da Constituição Estadual, os arts. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além da necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Aduz que a Lei Complementar Municipal n. 091/2005 fixou o subsídio dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças em parcela única, vedando acréscimos ulteriores, razão pela qual eventual aumento remuneratório dependeria de lei específica, sob pena de violação ao regime jurídico municipal e às limitações orçamentárias impostas à Administração Pública.

Afirma que, embora a sentença tenha reconhecido o direito às diferenças salariais, o recorrido teria recebido corretamente o piso da categoria em grande parte do período discutido, destacando que a Lei n. 12.994/2014 fixou o piso nacional em R$ 1.014,00, a Lei n. 13.708/2018 estabeleceu escalonamento para os anos de 2019 a 2021, e somente a Emenda Constitucional n. 120/2022 passou a prever o piso correspondente a dois salários-mínimos.

Assevera que, conforme fichas financeiras acostadas aos autos, o autor recebeu R$ 724,00 no ano de 2014, passando a perceber o piso de R$ 1.014,00 a partir de março de 2015 até fevereiro de 2019; posteriormente, teria recebido R$ 1.250,00 no ano de 2019, R$ 1.400,00 em 2020 e R$ 1.550,00 entre 2021 e 2022, de modo que a condenação deveria ser limitada apenas aos meses em que efetivamente comprovada diferença remuneratória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença quanto às diferenças salariais reconhecidas, a fim de que o pagamento, seus reflexos e incidências sejam restringidos somente aos meses não quitados, conforme as fichas financeiras juntadas, afastando-se a condenação genérica referente a todo o período compreendido entre 18/06/2014 e a exoneração do servidor.

A parte agravada não apresentou as contrarrazões. (id. 373920880).

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Município apelante se insurge contra a sentença

prolatada nos autos de ação trabalhista, por meio da qual reconheceu o direito do autor, aqui apelado, ao recebimento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemias.

Dos autos de origem verifica-se que o autor, aqui recorrente, servidor público municipal investido no cargo de Agente de Combate às Endemias, propôs ação de cobrança em face do Município de Barra do Garças, pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com reflexos sobre férias, 13º salário e demais verbas trabalhistas, bem como o enquadramento salarial conforme a Lei Federal n. 11.350/2006, o pagamento de incentivo financeiro federal instituído pela Portaria do Ministério da Saúde n. 260/2013, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Narrou na inicial que foi formalmente contratado em 17/08/2012, mediante aprovação em concurso público, para exercer a função de Agente de Combate às Endemias, percebendo como remuneração mensal o valor de um salário-mínimo nacional.

Alegou que labora em condições insalubres, manuseando produtos químicos/tóxicos e outros tipos de venenos facilmente inaláveis, que são transportados e utilizados diariamente, sem que o Município jamais tenha fornecido qualquer tipo de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Sustentou, ainda, que o salário pago aos funcionários que desempenham a função de Agentes de Combate às Endemias não condiz com o mínimo estipulado na Lei Federal n. 11.350/2006, que dispõe sobre as carreiras de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

Aduziu, por fim, que o Município não repassa o incentivo financeiro federal instituído pela Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde, no valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

O juízo de primeiro grau julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leandro Gonçalves da Silva em face do Município de Barra do Garças, para:

a) reconhecer o direito do autor ao recebimento do piso salarial nacional, nos termos da Lei nº 12.994/2014 e da Lei nº 13.708/2018, a partir da vigência da Lei nº 12.994/2014 (18/06/2014) até a data de sua exoneração (outubro de 2022), observado o escalonamento previsto na Lei nº 13.708/2018, com os respectivos reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário;

b) julgar improcedente o pedido de recebimento de adicional de insalubridade;

c) julgar improcedentes os pedidos de pagamento de incentivo financeiro federal instituído pela Portaria nº 260/2013 do Ministério da Saúde e de indenização por danos morais.

Os valores devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora, a partir da citação, conforme índice de caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Os índices fixados podem sofrer alterações em casos de mudanças econômicas e legislativas.

Considerando que o demandado sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com percentual fixado após a liquidação do julgado, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.

Sobre os honorários devidos ao perito, em sendo a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, os honorários deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso mediante a expedição de certidão e posterior requisição de pequeno valor, nos termos da Instrução Normativa Conjunta n. 5, de 9 de setembro de 2025.

Por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, submeto-a ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.” (id. 373920875)

Dessa sentença, se insurge a apelante.

A controvérsia devolvida a esta Câmara, à luz das razões recursais, não versa sobre a existência do direito ao piso salarial nacional, mas sobre a correta delimitação temporal e o modo de apuração das diferenças remuneratórias reconhecidas na sentença.

Os demais capítulos da decisão, relativos ao adicional de insalubridade, ao incentivo financeiro federal e aos danos morais, não foram impugnados pelas partes, de modo que serão examinados apenas em sede de reexame necessário, nos limites da remessa obrigatória.

Do piso salarial nacional dos agentes de combate às endemias

O art. 198, §5º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 63, de 2010, atribui à lei federal a competência para dispor sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias.

A Lei Federal n. 11.350, de 5 de outubro de 2006, com a redação dada pela Lei n. 12.994, de 17 de junho de 2014, instituiu o piso salarial profissional nacional dessas categorias, fixando-o inicialmente em R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, para jornada de quarenta horas semanais, conforme o art. 9º-A, parágrafo primeiro.

A Lei n. 13.708, de 14 de agosto de 2018, por sua vez, elevou o valor do piso para R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, estabelecendo o seguinte escalonamento: R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) a partir de 1º de janeiro de 2019; R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a partir de 1º de janeiro de 2020; e R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2021.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.132 da repercussão geral, assentou a constitucionalidade da aplicação desse piso nacional aos servidores submetidos a regime estatutário próprio dos entes federativos, reconhecendo que a obrigatoriedade de observância do piso não viola a autonomia administrativa dos Municípios, tampouco caracteriza hibridismo de regimes jurídicos incompatível com a ordem constitucional.

No caso dos autos, embora o autor esteja submetido ao regime estatutário disciplinado pela Lei Complementar Municipal n. 091/2005, referida circunstância não afasta a incidência do piso salarial nacional, por força do precedente vinculante mencionado e da própria literalidade do art. 198, parágrafo quinto, da Constituição Federal.

Sob esse aspecto, a sentença não merece reforma, e tampouco houve impugnação recursal específica quanto a esse ponto.

Da abrangência temporal da condenação e do critério de liquidação

A irresignação do Município restringe-se à extensão temporal da condenação, sob o argumento de que, em diversos meses do período compreendido entre 18 de junho de 2014 e outubro de 2022, a remuneração efetivamente paga ao autor já correspondia ao piso legal então vigente, de modo que não haveria diferença a ser paga nesses interregnos.

A leitura atenta do dispositivo da sentença recorrida revela que o Juízo de origem não fixou valor líquido a ser pago indistintamente por todo o período, mas
determinou expressamente que os valores devidos seriam apurados em liquidação de sentença
.

Significa dizer que a sentença reconheceu o piso salarial nacional como parâmetro normativo mínimo aplicável ao período, sem prejulgar a existência de diferença em cada competência mensal, tarefa que compete à fase de cumprimento de sentença, mediante o cotejo entre a remuneração efetivamente paga, conforme as fichas financeiras constantes dos autos, e o piso legal vigente em cada mês.

Sob essa ótica, a pretensão recursal de que o pagamento, os reflexos e as incidências recaiam apenas sobre os meses em que não houve observância do piso não contraria o capítulo decisório impugnado, mas, ao contrário, com ele se harmoniza, na medida em que a liquidação, por sua própria natureza, apurará diferença igual a zero nos períodos em que o piso legal já tiver sido observado, e diferença positiva apenas nos períodos de efetivo descumprimento.

Não se trata, portanto, de reformar o capítulo que reconheceu o direito ao piso salarial nacional, e sim de explicitar, para evitar dúvida ou controvérsia na fase de cumprimento de sentença,
que a apuração das diferenças devidas observará a comparação mês a mês entre a remuneração efetivamente percebida pelo recorrido, conforme as fichas financeiras anuais já constantes dos autos, e o piso legal vigente em cada competência, nos termos da Lei n. 12.994/2014 e da Lei n. 13.708/2018, vedado o pagamento de diferença nos meses em que o valor pago já alcançar ou superar o piso correspondente.

Dessa forma, deve ser provido, em parte, o recurso de apelação, tão somente para explicitar o critério de liquidação acima delineado, mantendo, no mais, o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional no período de 18 de junho de 2014 a outubro de 2022, com os respectivos reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

Da remessa necessária relativa aos demais capítulos da sentença

Em relação ao adicional de insalubridade, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça que o pagamento do adicional pressupõe a existência de laudo pericial que comprove efetivamente as condições insalubres a que esteja submetido o servidor, não sendo cabível seu pagamento retroativo a período anterior à elaboração do laudo, tampouco a presunção de insalubridade em períodos pretéritos.

À propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS. EXERCÍCIO ATUAL DE FUNÇÃO NÃO INSALUBRE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de pintor, que pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, de forma retroativa, sob alegação de exposição a agentes químicos nocivos no exercício pretérito da função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento retroativo de adicional de insalubridade com base em laudo pericial produzido em momento posterior, que reconheceu a insalubridade da atividade anteriormente exercida pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do adicional de insalubridade depende da prévia constatação das condições nocivas de trabalho por meio de laudo pericial técnico.

4. O adicional de insalubridade constitui vantagem de natureza transitória, sendo devido apenas enquanto o servidor estiver efetivamente exposto a agentes agressivos à saúde.

5. A jurisprudência estabelece a impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao laudo pericial para alcançar períodos pretéritos, diante da mutabilidade das condições ambientais de trabalho.

6. A inexistência de comprovação técnica contemporânea da insalubridade nos períodos reclamados impede o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo da verba.

7. No momento da realização da perícia, o servidor encontrava-se no exercício de função administrativa, sem exposição a agentes insalubres, afastando a pretensão de percepção atual do adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento do adicional de insalubridade exige comprovação técnica por meio de laudo pericial contemporâneo às condições de trabalho. 2. É vedada a atribuição de efeitos retroativos ao laudo pericial para reconhecimento de insalubridade em períodos pretéritos. 3. O adicional de insalubridade é devido apenas enquanto persistirem as condições nocivas de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Lei Municipal n. 024/97, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1891165 SP 2021/0139860-2, Rel. Min. Gurgel De Faria, T1 - Primeira Turma, j. 17.4.2023.

(N.U 1001284-42.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE CÁCERES – ENFERMEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO COM EFEIOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL – INCABÍVEL -PRECENDETE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).

2. Recurso não provido.

(N.U 1004056-34.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

No caso concreto, os laudos periciais produzidos nos autos foram elaborados no ano de 2025, em data posterior à exoneração do apelado, ocorrida em outubro de 2022.

Dessa forma, ainda que o laudo tenha reconhecido o exercício de atividade insalubre, a ausência de contemporaneidade entre a perícia e o período em que o recorrido efetivamente laborou torna inviável o reconhecimento de qualquer direito ao adicional, impondo-se a manutenção da improcedência desse pedido.

No que concerne ao incentivo financeiro federal instituído pela Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde, o art. 1º do referido ato normativo destina o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais ao custeio das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família, e o art. 2º estabelece que os respectivos recursos orçamentários correm por conta do orçamento do Ministério da Saúde, vinculados a programa de trabalho específico.

Trata-se, portanto, de recurso de custeio do Sistema Único de Saúde, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais, e não de verba de natureza remuneratória a ser paga diretamente ao servidor.

Nesse sentido, a remuneração de servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Dessa forma, ausente legislação municipal que discipline o repasse direto desse incentivo ao servidor, e inexistente prévia dotação orçamentária para esse fim, não há fundamento jurídico para a condenação do Município ao pagamento pretendido, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Por fim, quanto à indenização por danos morais, a configuração do dano pressupõe a demonstração de conduta ilícita, de dano efetivo e de nexo de causalidade entre ambos.

Nessa perspectiva, o mero inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não é capaz de gerar dano moral, sendo necessária a comprovação de que o inadimplemento tenha causado ofensa concreta aos direitos da personalidade do servidor.

Assim, ante a inexistência, nos autos, de elementos que demonstrem a alegada ameaça de demissão ou qualquer outra conduta ilícita imputável ao Município, há de ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Mantem-se, também, a distribuição dos encargos de sucumbência fixada na sentença, observada a gratuidade da justiça concedida ao recorrido, bem como o critério adotado para a correção monetária e os juros de mora, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e com a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, tão somente para explicitar que a apuração das diferenças relativas ao piso salarial nacional, no período de 18 de junho de 2014 a outubro de 2022, observará, em liquidação de sentença, o cotejo mês a mês entre a remuneração efetivamente paga ao autor, conforme as fichas financeiras constantes dos autos, e o piso legal vigente em cada competência, nos termos da Lei n. 12.994/2014 e da Lei n. 13.708/2018, vedado o pagamento de diferença nos meses em que o valor pago já corresponder ao piso devido.

Em sede de remessa necessária, mantenho, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de adicional de insalubridade, de incentivo financeiro federal da Portaria n. 260/2013 do Ministério da Saúde e de indenização por danos morais, bem como quanto à distribuição dos encargos de sucumbência e aos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026